Tribunal: TJBA
Processo: 8001925-93.2019.8.05.0039
Classe: Apelação
Relator(a): MARIA DE LOURDES PINHO MEDAUAR
Órgão julgador: MARIA DE LOURDES PINHO MEDAUAR
Órgão colegiado: 2ª VICE-PRESIDÊNCIA
Data de julgamento: 2025-08-05
Data de publicação: 2025-08-05

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Cível

Processo
:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA APELAÇÃO CÍVEL n.
8001925-93.2019.8.05.0039

Órgão Julgador
:
Primeira Câmara Cível

EMBARGANTE:
JEVANICE DE SOUZA BAHIA

Advogado(s)
:

LUIZ RODRIGUES DA SILVA JUNIOR, ANDRE LUIS CAVALCANTE COSTA LIMA

EMBARGADO:
MUNICIPIO DE CAMACARI

Advogado(s)
:

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL E ADMINISTRATIVO. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CÍVEL. CONCURSO PÚBLICO. CANDIDATO ELIMINADO EM TESTE DE APTIDÃO FÍSICA. PRETENSÃO DE DECLARAÇÃO DE NULIDADE DA ELIMNAÇÃO COM A CONTINUIDADE NAS DEMAIS FASES DO CERTAME E, EM CASO DE APROVAÇÃO, A NOMEAÇÃO E POSSE NO CARGO. MANDADO DE SEGURANÇA ANTERIORMENTE IMPETRADO PELA AUTORA, EM LITISCONSÓRCIO ATIVO COM DEMAIS CANDIDATOS, OBJETIVANDO A MESMA PRETENSÃO DEDUZIDA NA AÇÃO ORDINÁRIA. MESMO RESULTADO PRÁTICO DE WRIT IMPETRADO ANTERIORMENTE. LITISPENDÊNCIA CONFIGURADA. AUSÊNCIA DE OMISSÃO, CONTRADIÇÃO, OBSCURIDADE OU ERRO MATERIAL. REDISCUSSÃO DA MATÉRIA. IMPOSSIBILIDADE. EMBARGOS REJEITADOS.

I. Caso em exame

1. Embargos de declaração opostos contra acórdão que reconheceu, de ofício, a existência de litispendência entre ação ordinária e mandado de segurança anterior, ambos objetivando a anulação de eliminação em teste de aptidão física e a nomeação no cargo de agente municipal de saúde e de combate às endemias.

II. Questão em discussão

2.
A questão em discussão consiste em saber se o acórdão embargado incorreu em omissão ao reconhecer a litispendência, considerando os argumentos da embargante de que: (i) o mandado de segurança coletivo não impede ações individuais; (ii) as partes e pedidos seriam distintos; e (iii) o direito subjetivo à nomeação não teria sido contemplado no writ anterior.

III. Razões de decidir

3.
Os embargos de declaração destinam-se exclusivamente ao esclarecimento de omissão, obscuridade, contradição e erro material, não constituindo meio hábil para reapreciação da matéria decidida.

4. O acórdão embargado analisou de forma expressa e fundamentada a questão da litispendência, concluindo que, embora por meios processuais distintos, a ação ordinária e o mandado de segurança anterior convergiam para o mesmo resultado prático, configurando a tríplice identidade jurídica (partes, causa de pedir e pedido).

5. A pretensão da embargante de reexaminar os fundamentos que levaram ao reconhecimento da litispendência, com base na jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, configura mero inconformismo e a tentativa de obter um novo julgamento da causa, finalidade para a qual os aclaratórios são inadequados.

IV. Dispositivo

Embargos de declaração rejeitados.

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos os
embargos de declaração na
apelação cível

nº

8001925-93.2019.8.05.0039
, em que figuram, como embargante,
JEVANICE DE SOUZA BAHIA
e, como embargado,
MUNICÍPIO DE CAMAÇARI
.

A
CORDAM
os Desembargadores integrantes da Primeira Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade, em
REJEITAR
os embargos de declaração
, nos termos do voto condutor.